Tribunal: STF
Processo: MS 37844
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Papelão, Celulose, Pasta de Madeira Para Papel, Papelão e Cortiça e de Artefatos de Papel, Papelão, Aparas de Papel, Papelão e Trabalhadores Em Embaladoras Em Papel e Papelão de Valinhos e Amparo contra ato praticado pelo Coordenador da Secretaria de Relações do Trabalho, órgão integrante do Ministério da Economia, que negou registro de pedido de alteração estatutária. 
    O impetrante alega, em síntese, que:
    “sem qualquer notificação prévia ou comunicação física/eletrônica, o Ilustre Senhor Coordenador encerrou o processo instruído com base na portaria ministerial 186 de abril de 2008, a qual estabeleceu regras e normas para formalizar a referida alteração tirando assim a possibilidade de estabelecer contraditório, bem como direito de esclarecimentos ou correções necessárias.
    […]
    A entidade sindicai, reformulou seus estatutos, para atender a Lei l0.406/2002, observando o Art. 8º da Constituição Federal de l.988. Assim, procedeu em 20l5 quando tirou da sua base territorial a Cidade de Vinhedo - Estado de São Paulo. Entretanto, o departamento de relações do trabalho lotado hoje no Ministério da Economia, com fundamento na Portaria 17.593/2020 recusou o pedido de alteração estatutária realizada à época sob regência de outra portaria. Como se a retroatividade da portaria tivesse e o condão de eliminar norma estabelecidas em 2008, sem o devido processo legal. 
    A pedido da Federação dos Trabalhador nas Indústrias do papel, papelão e cortiça do Estado de São Paulo, o sindicato dos Papeleiros de Valinhos retirou de sua Base a Cidade de Vinhedo que atualmente é representado pelo Sindicato dos Papeleiros de Jundiaí. Ou seja, os trabalhadores da base territorial de Vinhedo/SP, hoje são representados pelo Sindicato dos Papeleiros de Jundiaí – CNPJ nº 44.733.731/0001-11, Reg. Sindical – MTB 303.730/82 por conta disso os trabalhadores do Município em tela tem dupla representação, ferindo assim a unicidade sindical estabelecida no Art. 8º da Constituição Federal de 1988.
    O arquivamento do processo nos termos do § 11 do Artigo 22, c/c Art. 47 da Portaria nº 17.593/2020, não levou em consideração a unicidade sindical permitindo que duas entidades sindicais representem a mesma categoria. Por outro lado, o sindicato pretende unicamente regularizar sua base territorial, considerando Vinhedo, consta no seu registro primitivo, base que pertence atualmente a outra entidade sindical – qual seja SINDICATO DOS PAPELEIROS DE JUNDIAÍ – SÃO PAULO.”
    Requer, ao final, seja concedida a segurança para que determine a “a exclusão da Cidade de Vinhedo da Carta Sindical do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel, Papelão, Celulose, Pasta de Madeira para Papel, Papelão e Cortiça e de Artefatos de Papel, Papelão, Apara da Papel, Papelão e Trabalhadores em Embaladoras em Papel e Papelão de Valinhos e Amparo/SP, CNPJ 73.077.679/0001-90, bem como a emissão de uma certidão da CARTA SINDICSL, sem constar VINHEDO/SP, em sua base territorial.
    É o Relatório. Decido.
    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. 
    O presente mandado de segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a impetração se volta contra ato do Coordenador da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério da Economia, que negou registro de pedido de alteração estatutária – autoridade não incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ATO DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
    O artigo 170 do Decreto-lei 200/1967 e o artigo 15 da Lei 9.784/1999 estabelecem que somente em caráter excepcional e por relevantes motivos de interesse público será permitida a avocação de matérias na esfera da Administração Federal. Precedentes: RMS 32.004, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013; e RMS 21.752, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 4/11/1994. 2. ln casu, a matéria já foi apreciada por diversas instâncias administrativas: Câmara de Educação Básica e Plenário do Conselho Nacional de Educação, bem como pelo Ministro da Educação, não se justificando a atuação da então Presidente da República. 3. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para analisar ação mandamental que imputa como ato coator parecer do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo Ministro da Educação, uma vez que o artigo 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência desta Corte para julgamento de mandados de segurança 'contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal'. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO." (MS 30.952-AgR-terceiro, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 03/06/2020 – grifo nosso).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO do presente Mandado de Segurança. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente